Tribunal: CARF
Processo: 13811.002367/2006-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Será efetuado lançamento de oficio no caso de omissão de rendimentos tributáveis percebidos pelo contribuinte e omitidos na declaração de ajuste anual.
DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS. CONDIÇÕES.
A dedução de despesas pleiteadas na declaração de ajuste anual do contribuinte está condicionada ao cumprimento dos requisitos legais e à comprovação por meio de documentação hábil e idônea. Cabe ao contribuinte juntar à sua defesa todos os documentos necessários à confirmação das deduções glosadas no lançamento.
DEDUÇÃO A TÍTULO DE INCENTIVO.
Somente podem ser deduzidos do imposto de renda, a título de incentivos, as contribuições efetuadas aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais, Nacional, dos Direitos da Criança e do Adolescente e as realizadas em favor de projetos culturais, aprovados e regulamentados pelo PRONAC, desde que comprovadas por documentação hábil e idônea.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. DEDUÇÃO.
Podem ser deduzidas na declaração de ajuste anual as despesas com instrução do próprio contribuinte, de seus dependentes, e de seus alimentandos quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos previstos na legislação de regência.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
Poderão ser deduzidas na declaração de ajuste anual as despesas médicas e com plano de saúde referentes a tratamento do contribuinte e de seus dependentes, desde que preenchidos os requisitos previstos na legislação de regência.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
A instrução processual é concentrada no momento da impugnação. Considera-se precluso o direito de juntar documentos quando o sujeito passivo não requerer em primeira instância a juntada posterior e nem apresentar uma das justificativas legais para tanto.
PROVA TESTEMUNHAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Inexiste previsão quanto à produção de provas por meio de oitiva de testemunhas no processo administrativo fiscal.
INTIMAÇÃO PRÉVIA DA DATA DO JULGAMENTO PARA EFETUAR SUSTENTAÇÃO ORAL. INEXISTÊNCIA DESSA FACULDADE NO REGIMENTO INTERNO DO CARF. REUNIÃO DE JULGAMENTO NÃO PRESENCIAL, POR VIDEOCONFERÊNCIA OU TECNOLOGIA SIMILAR. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. POSSIBILIDADE. ARTIGO 4o DA PORTARIA No 7755 DE 30 DE JUNHO DE 2021.
O pedido de intimação prévia da data da sessão de julgamento ao patrono do recorrente para a realização de sustentação oral não encontra amparo no Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF). As partes ou seus patronos devem acompanhar a publicação da pauta de julgamento no Diário Oficial da União (DOU), com antecedência de 10 dias e no site da internet do CARF, podendo, então, na sessão de julgamento respectiva, efetuar sustentação oral. Na reunião de julgamento não presencial, por videoconferência ou tecnologia similar o pedido de sustentação oral é feito por meio de formulário eletrônico em até 2 (dois) dias úteis antes do início da reunião mensal de julgamento, independentemente da sessão em que o processo tenha sido agendado.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.002367/2006-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.464 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
NILZA MATTEI CASTRO FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Será efetuado lançamento de oficio no caso de omissão de rendimentos
tributáveis percebidos pelo contribuinte e omitidos na declaração de ajuste
anual.
DEDUTIBILIDADE DE DESPESAS. CONDIÇÕES.
A dedução de despesas pleiteadas na declaração de ajuste anual do contribuinte
está condicionada ao cumprimento dos requisitos legais e à comprovação por
meio de documentação hábil e idônea. Cabe ao contribuinte juntar à sua defesa
todos os documentos necessários à confirmação das deduções glosadas no
lançamento.
DEDUÇÃO A TÍTULO DE INCENTIVO.
Somente podem ser deduzidos do imposto de renda, a título de incentivos, as
contribuições efetuadas aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais,
Estaduais, Nacional, dos Direitos da Criança e do Adolescente e as realizadas
em favor de projetos culturais, aprovados e regulamentados pelo PRONAC,
desde que comprovadas por documentação hábil e idônea.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. DEDUÇÃO.
Podem ser deduzidas na declaração de ajuste anual as despesas com instrução
do próprio contribuinte, de seus dependentes, e de seus alimentandos quando
realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos previstos na
legislação de regência.
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
Poderão ser deduzidas na declaração de ajuste anual as despesas médicas e com
plano de saúde referentes a tratamento do contribuinte e de seus dependentes,
desde que preenchidos os requisitos previstos na legislação de regência.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
A instrução processual é concentrada no momento da impugnação. Considera-
se precluso o direito de juntar documentos quando o sujeito passivo não
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.002367/2006-69
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.464 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.002367/2006-69

requerer em primeira instância a juntada posterior e nem apresentar uma das
justificativas legais para tanto.
PROVA
TESTEMUNHAL.
INEXISTÊNCIA
DE
PREVISÃO
NO
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Inexiste previsão quanto à produção de provas por meio de oitiva de
testemunhas no processo administrativo fiscal.
INTIMAÇÃO PRÉVIA DA DATA DO JULGAMENTO PARA EFETUAR
SUSTENTAÇÃO ORAL. INEXISTÊNCIA DESSA FACULDADE NO
REGIMENTO INTERNO DO CARF. REUNIÃO DE JULGAMENTO NÃO
PRESENCIAL, POR VIDEOCONFERÊNCIA OU TECNOLOGIA SIMILAR.
PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. POSSIBILIDADE. ARTIGO 4o DA
PORTARIA No 7755 DE 30 DE JUNHO DE 2021.
O pedido de intimação prévia da data da sessão de julgamento ao patrono do
recorrente para a realização de sustentação oral não encontra amparo no
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(RICARF). As partes ou seus patronos devem acompanhar a publicação da
pauta de julgamento no Diário Oficial da União (DOU), com antecedência de
10 dias e no site da internet do CARF, podendo, então, na sessão de julgamento
respectiva, efetuar sustentação oral. Na reunião de julgamento não presencial,
por videoconferência ou tecnologia similar o pedido de sustentação oral é feito
por meio de formulário eletrônico em até 2 (dois) dias úteis antes do início da
reunião mensal de julgamento, independentemente da sessão em que o
processo tenha sido agendado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para excluir da tributação o valor de R$ 5.002,96,
correspondente à parcela isenta de rendimentos de aposentadoria e pensão recebida por maiores
de 65 anos.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 123/133) interposto contra decisão da 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DF) de fls.
111/116, que julgou procedente em parte o lançamento formalizado no auto de infração –
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.464 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.002367/2006-69

imposto de renda pessoa física, lavrado em 9/5/2006, decorrente do procedimento de revisão da
declaração de ajuste anual do exercício de 2003 ano-calendário de 2002.
O crédito tributário formalizado no presente processo no montante de R$
27.434,12, já acrescido de multa de ofício e juros de mora (calculado até mai/2006), refere-se ao
lançamento das seguintes infrações: i) omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica ou
física, decorrentes de trabalho com vínculo empregatício; ii) dedução indevida a título de
despesas médicas; iii) dedução indevida a título de despesas com instrução (despesa de instrução
de não dependentes) e iv) dedução indevida de incentivo (fls. 6, 106/110).
Cientificada do lançamento a contribuinte apresentou impugnação em 7/7/2006
(fls. 2/5), acompanhada de documentos (fls. 6/98), alegando em síntese, conforme resumo
constante no acórdão recorrido (fl. 113):
(...)

Houve atraso na entrega dos comprovantes, o que obrigou o cálculo aproximado
para evitar decurso de prazo.

Em virtude do falecimento da genitora da signatária, foi obrigada a pedir o preparo
da declaração do imposto de renda à terceira pessoa oferecendo somente os
documentos disponíveis na ocasião.

As despesas com instrução foram legítimas em favor de seus netos dependentes nos
termos da lei civil. Para comprovar tal situação, junta documento da lavra da
Presidente do TRT. Afirma que houve efetivo pagamento das despesas com
instrução dos menores e da própria peticionaria.

No tocante às despesas médicas, houve efetivamente ressarcimento das mesmas e
junta cópias de cheques nominais emitidos para comprovação.

Em relação aos valores despendidos com entidades de assistência geriátrica e outras
deixaram de ser reconhecidas pelo Fisco.
Por fim, requer a suspensão do auto de infração.
Quando da apreciação do caso, em sessão de 16 de setembro de 2008, a 6a Turma
da DRJ em Brasília (DF), julgou o lançamento procedente em parte, excluindo da tributação a
parcela isenta do imposto de renda sobre a pensão e proventos da inatividade pagos pela
Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para
contribuintes maiores de 65 anos de idade (fls. 111/116), conforme ementa do acórdão no 03-
26.840 - 6a Turma da DRJ/BSB, a seguir reproduzida (fl. 111):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFICIO.
Será efetuado lançamento de oficio no caso de omissão de rendimentos tributáveis
percebidos pelo contribuinte e omitidos na declaração de ajuste anual.
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. NÃO COMPROVADAS.
A dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste Anual está condicionada à
comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados.
DEDUÇÃO DE INCENTIVO.
Só é permitida a dedução de incentivo relativa a doações destinadas diretamente aos
fundos controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional dos Direitos da
Criança e do Adolescente.
Lançamento Procedente em Parte
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.464 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.002367/2006-69

Devidamente intimada da decisão da DRJ em 22/9/2009, conforme AR de fl. 120,
a contribuinte interpôs recurso voluntário em 20/10/2009 (fls. 123/133), acompanhado de
documentos de fls. 134/190, em síntese, com os seguintes argumentos:
(...)
3 DOS RENDIMENTOS
A Recorrente nega a omissão de rendimentos. O comprovante de vencimentos da
Fazenda Estadual evidencia o direito à subtração de importância isenta do total
procedida no declarado pela peticionaria: R$ 170.972,04 menos R$ 13.754,00).
4 DOS DEPENDENTES
Esclarece ”ab initio” não discutir a situação de seus netos menores como dependentes,
visto á época declarar dependente sua mãe, Josephina Mattei, com 88 anos de idade,
doente, internada para tratamento médico e assistencial, falecida naquele ano de 2002.
Com ela muitas despesas se fizeram obrigatórias. Os comprovantes são anexados. Que
assim seja considerada, sua mãe, para os fins legais.
5.1 DESPESAS COM INSTRUÇÃO
As despesas, feitas em favor da própria declarante, são legítimas, e, do mesmo modo,
aquelas em favor dos menores Alexandre Mattei Ferraz de Mendonça e Artur Mattei
Ferraz de Mendonça, seus netos, protegidos por disposições constitucionais, civis e
legislação endereçada ao Menor.
Para comprovar a veracidade, trouxe documento da lavra da Senhora Presidente do
Tribunal Regional do Trabalho, doutora Dora Vaz Treviño, ao qual se outorga
consideração relevante. Do mesmo som outros anexados, destacando-se o da lavra do
Colégio Franciscano Pio XII. Comprovam as despesas escolares e a posição do
alimentando (conf. artigos 227 Carta Republicana 1988; Estatuto da Criança e do
Adolescente).
(...)
5.2 De igual forma, a requerente faz jus aos descontos com a instrução própria, pois o
fator inativo não arreda exigências de leitura, de livros, de jornais, da freqüência a
cursos, do investimento em cultura , da atualização profissional, etc, visto sua vida ter
sido e é pautada por atividades culturais e profissionais interligadas a publicações ou
divulgações especializadas ou de conhecimento geral.
(...)
6. DESPESAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS PESSOAIS DA DECLARANTE.
Quanto às despesas médicas e odontológicas pessoais da requerente, são reafirmados os
pagamentos aos profissionais nomeados e no total declarados Solicitados em caráter
urgente os comprovantes ao Banespa/Baneser e a Nossa Caixa Nosso Banco (cópias de
cheques nominais), atrasaram-se ditas entidades. Mas, tendo-os presentes, a signatária
ofereceu-os à alçada tributária, propondo-se ao esclarecimento de dúvida eventual.
Ocorreu não haver a digna autoridade reconhecido a veracidade formal de tais provas,
sob a alegação de se referirem às despesas com os menores, ignorando as com a
pp.contribuinte: - dra. Albertina Duarte, renomada ginecologista, dedicada ao bem estar
de MULHERES; à assistência do doutor Maurício Hirata - Bio Hirata S/C ltda. -
reconhecido endocrinologista especializado no tratamento de adultos, principalmente
MULHERES. O mesmo se deu em relação ao profissional doutor Reinaldo Amaro
Mesquita, psiquiatra/analista , sob cuja orientação permaneceu durante três anos,
Sobre Vintecinque Odontologia S/C Ltda., é um consultório cujos serviços a recorrente
vem utilizando há mais de trinta anos. Foi cliente do doutor Aloisio Vintecinque, por
quase vinte anos, e, após, do seu filho, doutor Rodrigo Vintecinque, até a presente data.
A assistência odontológica dos irmãos, Alexandre e Artur, fez-se por outros
especialistas no tratamento dentário infanto-juvenil. A interpretação de que as despesas
elencadas endereçaram-se aos menores é,” permissa vênia”, supérflua..
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.464 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.002367/2006-69

7. DA PROVA DOCUMENTAL RECONHECIDA PELO FISCO
Na declaração de despesas, no período tributário, a recorrente qualificou à fiscalização
os respectivos profissionais (RG, CPF,,CGC, nome e endereço, etc.,) e, após
notificação, indicou e juntou cheques nominativos certificados no procedimento e
reconhecidos no v. acordão, como autorizado em lei específica. É do conhecimento
público a relutância de médicos e assemelhados na expedição de recibo de honorários
por serviços prestados.
Pesa ainda o fato de muitas e muitas vezes ser pessoa estimada pelo paciente, que sofre
as mesmas dificuldades e dores advindas das exigências fiscais, hoje insuportáveis.
Perversa a política fiscal nas relações cliente/médico.
8. O RESPEITÁVEL ACORDÃO EXCEPCIONOU CONTRA A LEI
O respeitável acordãol (sic) DRF contrariou a prova documental e ignorou o conteúdo
da lei especifica (ref. art. 8, III, Lei n. 9.250/95). Onde a lei não distingue, descabe ao
intérprete distinguir.. A cópia dos cheques emitidos, substitui o respectivo recibo.
Houve real comprovação do gasto amparado com dedução permitida em lei. As
despesas com dependentes, então menores, não afastam as próprias: dentistas,
ginecologista, endocrinologista, analista/psiquiatra - - e todos exigidos pela saúde, numa
fase de vida sensível a mais atenções. Mesmo contando com seguro saúde, quando
necessário apela a profissionais cujas especialidades encontram-se excluídas da
assistência. (ref. psiquiatria/análise --dr.Reinaldo -; serviços odontológicos -
Vintecinque; outros profissionais de confiança pessoal não habilitados - doutora
Albertina Duarte e doutor Hirata). Como ilustres profissionais, por ação de suas
secretarias, omitiram-se, necessário o apelo aos comprovantes dos cheques bancários
nominais emitidos, formalmente em ordem, levados ao Fisco. Os serviços destinaram-se
à recorrente. A dúvida fiscal subjetiva, presumida, sem suporte sequer indiciário, atinge
a lei, a lógica, cria ficcional desvio. Entendimento extravagante.. Inova na regra e na
exceção. “Exceptio est strictissimae interpretationis” ou “in dúbio contra fiscum”.
9. AS IMPORTÂNCIAS FORAM PAGAS PELA CONTRIBUINTE E RECEBIDAS
PELOS PROFISSIONAIS
Os pagamentos foram recebidos pelos nomeados nos cheques bancários ofertados à r.
Delegacia. Não se questionou, em momento algum, a que título outro além da prestação
especializada de serviços houve pagamento e recebimento. Mas as importâncias
consignadas foram pagas e recebidas. O respeitável acórdão “ex vi” improvisou na
lacuna e se fez parcial. Sem outro lastro,- consumou-se a imputação do ônus fiscal. O
vínculo peticionária/médico-dentista limitou-se à prestação dos serviços profissionais
em que são especialista, no endereço de trabalho, nos seus consultórios. O entendimento
expresso no v. acordão inverte e tumultua o processo administrativo. O excesso é
sempre viciado.
10 EQUÍVOCO DO FISCO NA LEITURA DA DECLARAÇÃO EM CONFRONTO
COM DOCUMENTOS
A análise da declaração aponta situação outra, excludente da multa embasada em
omissão de rendimentos. Ao expor os seus ganhos totais, a recorrente excluiu os valores
não tributáveis do total pago pelo Governo do Estado de São Paulo, de R$-13.754,
autorizados
no
comprovante
(ler:”RENDIMENTOS
ISENTOS
E
NÃO
TRIBUTÁVEIS. “ PARCELA ISENTA DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA ,
RESERVA, REFORMA E PENSÃO ...” Basta diminuir do valor declarado pelo
Governo do Estado a importância dedutível, e ter-se-á aquele lançado na declaração. A
autoridade fiscal não procedeu de oficio ao determinar a concessão da isenção nos
vencimentos pagos pelo Estado. A mesma fora antecipada pela recorrente... O total de
RS-156.372,36, subtraia o montante da isenção (R$-170.972,04 menos R$-13.754). Se
mínimo erro de cálculo existiu, submete-se à compensação.. Outra não é a situação
relacionada a pensão paga pelo Instituto Nacional do Seguro Social- INSS , também
dedutíveis, como se demonstrou.
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.464 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.002367/2006-69

Consignou-se o valor na declaração da contribuinte (v. RENDIMENTOS ISENTOS E
NÃO TRIBUTÁVEIS..Parcela isenta de proventos de aposentadoria... Valores em
Reais: R$-... .9.579.04...)” . Não se caracterizou omissão O respeitável Fisco a relata
com vistas à imposição de multa imerecida.
11. DOS INCENTIVOS
Recorre ainda da recusa pelos ilustres julgadores das despesas junto a estabelecimentos
geriátricos e outras - destinadas à assistência materna (dependente), -e o faz em
conformidade com o disposto na Lei n. 9.250, de 26/12/1995. Despesas altas carregadas
isoladamente pela signatária na assistência à sua genitora, Josephina Mattei . Seja
considerado o despendido com funeral, nos valores levados ao conhecimento dessa
Corte (doc. anexo), de R$-827,10 .
12.. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - OAB
Pede - também - seja recebida a comprovação de pagamento a OAB – ORDEM DOS
ADVOGADOS DO BRASIL, com dedução de valores, na tributação, como de direito,
do valor anual de 2002, de R$-500,00.
13. DA EQUIDADE
A peticionária invoca discernimento e decisão equânimes A tributação – em todos os
seus aspectos - sobrecarrega ao intolerável o povo brasileiro do qual é parte. O cenário
se agrava com os insuficientes salários, os descontos salariais, os cortes de vencimentos
sob incontáveis alegações, taxas e impostos outros, contribuições sem solução de
continuidade. Distanciam-se o direito adquirido, a coisa julgada, o ato jurídico perfeito.
Sorrateiramente, ignoram-se os direitos individuais ( ref. :artigo 5° Constituição
Federal, 1988). Sobrelevam na espécie as sequenciais exigências dos órgãos
arrecadadores arrastando o contribuinte à exaustão financeira. Procuradora do Estado de
São Paulo, aposentada após trinta e cinco anos trabalhados - excluído o tempo de
serviço informal - sofreu rude e irreparável redução oficial de vencimentos da ordem de
50% (cinqüenta por cento). Difícil ao cidadão suportar.
14 DAS TESTEMUNHAS E DOCUMENTOS - DA SUSTENTAÇÃO ORAL
Por derradeiro, a peticionaria invoca o direito de arrolar testemunhas e de juntar peças
documentais, no momento oportuno e na alçada competente, protestando pelo
conhecimento antecipado - ciência prévia - por INTIMAÇÃO de hora, dia, mês, ano e
local de JULGAMENTO DO PRESENTE RECURSO por esse Egrégio CONSELHO
DE CONTRIBUINTES, para fins de SUSTENTAÇÃO ORAL, como de justiça.,
15.. EM RESUMO: Não procedem os fundamentos do v. acordão. O procedimento dá
notícia:: a) houve declaração de rendimentos obediente à exigência do fisco sem
omissão -, com legal dedução de valores destinada a proteger o idoso; b) despesas
médicas próprias da postulante estão comprovadas, por se enquadrarem no autorizado
pelo inciso III, parágrafo 2. , da Lei n. 9.250, de 1995, ou seja oferecimento de cópias de
cheques nominais tidos hábeis pelo v. acordão. Também por ausente respaldo fático ou
jurídico no entendimento subjetivo das despesas destinarem-se aos menores . Os
reclamos de saúde, na idade e sexo declinados, não coincidem com as especializações
dos senhores profissionais. c) despesas com instrução da recorrente e descendentes
alimentandos descontáveis em face da prova produzida; caracterização de insubmissão à
ordem juridico-constitucional e decisões do Poder Judiciário; d) deduções de incentivos
a serem consideradas em face da lei específica e comprovação efetiva de despesas com
dependente idoso. e) invocação de equidade por força da excessiva carga tributária e
atenção aos princípios que regem a proteção do menor e do idoso. Atenção aos direitos
individuais.
Reservam-se todos os meios de provas admitidos em direito.
Em sessão de 7 de novembro de 2019, por meio da Resolução no 2201-000.388,
este colegiado resolveu pela conversão do julgamento do processo em diligência, para a unidade
de origem fazer a juntada das cópias integrais da declaração de ajuste anual entregue pela
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.464 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.002367/2006-69

contribuinte, referente ao exercício de 2003, ano-calendário de 2002 e do auto de infração –
imposto de renda pessoa física, lavrado em 9/5/2006, decorrente da revisão da referida
declaração de ajuste anual.
Em atendimento ao solicitado e conforme teor do despacho de fl. 250, foram
anexadas aos presentes autos cópias da DIRPF/Dossiê de Malha 2003 (fls. 200/249).
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso é tempestivo e uma vez preenchidos os pressupostos de
admissibilidade, deve ser conhecido.
Em linhas gerais a contribuinte insurge-se em relação aos seguintes pontos:
 Nega a existência de omissão de rendimentos, apontando que a mesma se
refere à parcela isenta dos rendimentos recebidos da Fazenda Estadual, do
mesmo modo que os rendimentos de pensão do INSS, consignados na
declaração como “rendimentos isentos e não tributáveis”. Houve equívoco do
fisco na leitura da declaração em confronto com documentos.
 Dedução de Dependentes – não discute a situação dos netos menores como
dependentes, visto que à época declarou como dependente somente sua mãe,
Josephina Mattei.
 Despesas com Instrução – afirma que são legítimas e que foram feitas em
favor da própria declarante e dos menores Alexandre Mattei Ferraz de
Mendonça e Artur Mattei Ferraz de Mendonça, seus netos.
 Despesas Médicas e Odontológicas – são todas despesas pessoais da
declarante. Quanto à prova documental das mesmas afirma ter qualificado à
fiscalização os respectivos profissionais (RG, CPF, CGC, nome e endereço,
etc.,) e, após a notificação, indicou e juntou cheques nominativos certificados
no procedimento e reconhecidos no acordão, havendo a real comprovação dos
gastos amparado com a dedução permitida em lei.
 Dos Incentivos – recorre da recusa das despesas junto a estabelecimentos
geriátricos e outras destinadas à assistência de sua genitora Josephina Mattei.
Requer que seja considerada como dedução o valor de R$ 827,10 referente à
gastos com funeral.
 Solicita a dedução de valores pagos à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB),
correspondente à R$ 500,00 no ano de 2002.
 Invoca discernimento e decisão equânime e
 Roga pelo direito de arrolar testemunhas e de juntar peças documentais no
momento oportuno e na alçada competente, protestando pelo conhecimento
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.464 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.002367/2006-69

antecipado - ciência prévia - por intimação de hora, dia, mês, ano e local de
julgamento do presente recurso para fins de sustentação oral.
Uma vez pontuadas as razões apresentadas pela contribuinte, passamos à sua
análise.
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica ou Física
A Recorrente aduz que a diferença apontada pela fiscalização se refere à parcela
isenta dos rendimentos recebidos da Fazenda Estadual e, do mesmo modo, em relação aos
rendimentos de pensão do INSS.
No ano calendário de 2002 a contribuinte auferiu o montante de rendimentos
tributáveis de R$ 274.403,08, de acordo com demonstrativo de fl. 106, a seguir reproduzido:

Na declaração de ajuste anual foram informados os seguintes valores (fl. 203)

Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.464 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.002367/2006-69

Do que resultou a apuração de omissão de rendimentos tributáveis no valor de R$
23.344,72.
A decisão de primeira instância excluiu da tributação o valor de R$ 8.751,04 (R$
274.403,08 – R$ 265.652,04), sob o fundamento de corresponder à parcela isenta dos
rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, transferência para a reserva remunerada ou
reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, por qualquer pessoa jurídica de direito público interno, ou por entidade de
previdência privada, a partir do mês em que o contribuinte completar 65 (sessenta e cinco) anos
de idade, conforme se depreende do excerto abaixo reproduzido (fl. 116):
(...)
Não obstante os rendimentos percebidos decorrentes de pensão por morte no ano-
calendário 2002, a contribuinte já possuía idade superior a 65 anos de idade (data de
nascimento: 21/02/1935), portanto, fazendo jus à isenção do imposto de renda sobre a
pensão e os proventos da inatividade pagos pela Previdência Social da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos municípios para os contribuintes maiores de 65 anos
de idade, portanto, faz-se necessário retificar o lançamento conforme demonstrado
abaixo:

Registre-se, ainda que nos “comprovantes de rendimentos pagos e de retenção na
fonte – ano calendário de 2002” constam os seguintes valores:
 Instituto Nacional do Seguro Social - o valor de R$ 9.574,04 (fls. 135 e
209), que foi declarado pela contribuinte na declaração de ajuste anual como
“rendimentos isentos e não tributáveis” (fl. 203) e
 Governo do Estado de São Paulo - Administração Geral do Estado -
Encargos Gerais Estado - Adm Encargos Gerais do Estado - 90207 -
Inativos da SD-1307 – o valor de R$ 13.754,00 (fls. 137 e 207), que não foi
informado como rendimento isento na declaração de ajuste anual pela
contribuinte. Ao que parece a contribuinte deduziu do montante de
rendimentos tributáveis tal parcela, declarando o saldo no campo de
rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica.
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.464 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.002367/2006-69

Cumpre observar, que nos termos do disposto nos artigos 4o, inciso VI e 8o, inciso
I, § 1o da Lei no 9.210 de 19951, no ano-calendário de 2002, o valor passível de dedução
referente à parcela isenta dos referidos rendimentos corresponde ao montante de R$ 13.754,00.
Convém ressaltar que, quando o contribuinte auferir rendimentos provenientes de
uma ou mais aposentadorias, pensões, transferência para a reserva remunerada ou reforma, como
é o caso da Recorrente, a parcela isenta deve ser considerada em relação à soma dos
rendimentos, observados os limites mensais. O limite anual dos rendimentos corresponde à soma
dos valores mensais computados a partir do mês em que o contribuinte completar 65 (sessenta e
cinco) anos de idade até o término do ano-calendário. O valor excedente deve ser submetido à
tributação, aplicando-se as tabelas progressivas vigentes.
Em virtude dessas considerações, uma vez que a decisão de primeira instância
excluiu da tributação apenas o valor de R$ 8.751,04 a título de parcela isenta de rendimentos de
aposentadoria e pensão recebida por maiores de 65 anos e sendo passível de dedução no ano-
calendário de 2002 o montante de R$ 13.754,00, deve ser excluído da tributação o valor de R$
5.002,96 (R$ 13.754,00 – R$ 8.751,04).
Dedutibilidade de Despesas
O texto base que define o direito da dedução de dependentes, despesas médicas,
despesas com instrução e da dedução de incentivo e a correspondente comprovação para efeito
da obtenção do benefício estão contidos no artigo 8o, inciso II, alíneas “a”, “b” e “c” e § 2o,
artigo 12 e artigo 35 da Lei no 9.250 de 1995, regulamentados nos artigos 77, 80, 81 e 87 do
Decreto no 3.000 de 1999 (RIR/99), vigentes à época dos fatos, reproduzidos abaixo:
Lei no 9.250 de 26 de dezembro1995
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:

1 LEI No 9.250, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995. Altera a legislação do imposto de renda das pessoas físicas e dá
outras providências.
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de renda poderão ser deduzidas:
(...)
VI - a quantia de R$ 1.058,00 (mil e cinqüenta e oito reais), correspondente à parcela isenta dos rendimentos
provenientes de aposentadoria e pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência
Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa jurídica de direito público
interno, ou por entidade de previdência privada, a partir do mês em que o contribuinte completar sessenta e cinco
anos de idade. (Redação dada pela Medida Provisória no 22, de 8.1.2002)
VI - a quantia de R$ 1.058,00 (um mil e cinqüenta e oito reais), correspondente à parcela isenta dos rendimentos
provenientes de aposentadoria e pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência
Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa jurídica de direito público
interno, ou por entidade de previdência privada, a partir do mês em que o contribuinte completar 65 (sessenta e
cinco) anos de idade. (Redação dada pela Lei no 10.451, de 10.5.2002) (Vide Medida Provisória no 232, 2004)
(...)
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os não-tributáveis, os tributáveis
exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação definitiva;
(...)
§ 1o A quantia correspondente à parcela isenta dos rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa jurídica de direito público interno, ou por entidade de
previdência privada, representada pela soma dos valores mensais computados a partir do mês em que o contribuinte
completar sessenta e cinco anos de idade, não integrará a soma de que trata o inciso I.
(...)

Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.464 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.002367/2006-69

I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
b) a pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-
escolar, de 1o, 2o e 3o graus, creches, cursos de especialização ou profissionalizantes do
contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual individual de R$ 1.998,00 (mil,
novecentos e noventa e oito reais); (Redação dada pela Medida Provisória no 22, de
8.1.2002)
b) a pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-
escolar, de 1o, 2o e 3o graus, creches, cursos de especialização ou profissionalizantes do
contribuinte e de seus dependentes, até o limite anual individual de R$ 1.998,00 (um
mil, novecentos e noventa e oito reais); (Redação dada pela Lei no 10.451, de
10.5.2002) (Vide Medida Provisória no 232, 2004)
(...)
c) à quantia de R$ 1.272,00 (mil, duzentos e setenta e dois reais) por
dependente; (Redação dada pela Medida Provisória no 22, de 8.1.2002)
c) à quantia de R$ 1.272,00 (um mil, duzentos e setenta e dois reais) por
dependente; (Redação dada pela Lei no 10.451, de 10.5.2002)
( ...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
IV – não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V – no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo
alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de
cálculo do imposto de renda na declaração, observado, no caso de despesas de
educação, o limite previsto na alínea b do inciso II deste artigo.
(...)
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
I - as contribuições feitas aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais
e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente;
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-009.464 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.002367/2006-69

I - as contribuições feitas aos Fundos controlados pelos Conselhos Municipais,
Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e pelos Conselhos
Municipais, Estaduais e Nacional do Idoso; (Redação dada pela Lei no 12.213, de
2010) (Vigência)
II - as contribuições efetivamente realizadas em favor de projetos culturais, aprovados
na forma da regulamentação do Programa Nacional de Apoio à Cultura - PRONAC,
instituído pelo art. 1o da Lei no 8.313, de 23 de dezembro de 1991;
III - os investimentos feitos a título de incentivo às atividades audiovisuais, na forma e
condições previstas nos arts. 1o e 4o da Lei no 8.685, de 20 de julho de 1993;
(...)
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c, poderão
ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade quando
incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual detenha a
guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós -ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 1o Os dependentes a que se referem os incisos III e V deste artigo poderão ser assim
considerados quando maiores até 24 anos de idade, se ainda estiverem cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
§ 2o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer um
dos cônjuges.
§ 3o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
§ 4o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte.
§ 5o Sem prejuízo do disposto no inciso IX do parágrafo único do art. 3o da Lei no
10.741, de 1o de outubro de 2003, a pessoa com deficiência, ou o contribuinte que tenha
dependente nessa condição, tem preferência na restituição referida no inciso III do art.
4o e na alínea “c” do inciso II do art. 8o. (Incluído pela Lei no 13.146, de 2015)
(Vigência)
(...)
Decreto no 3.000 de 26 de março de 1999
Dependentes
Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts. 4o, §
3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-009.464 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.002367/2006-69

I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão ser
assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda estiverem
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, § 1o).
§ 3o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer um
dos cônjuges (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 2o).
§ 4o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 3o).
§ 5o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, § 4o).
(...)
Despesas Médicas
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-009.464 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.002367/2006-69

§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Despesas com Educação
Art. 81. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados
a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus,
cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus dependentes,
até o limite anual individual de um mil e setecentos reais (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o,
inciso II, alínea "b").
§ 1o O limite previsto neste artigo corresponderá ao valor de um mil e setecentos reais,
multiplicado pelo número de pessoas com quem foram efetivamente realizadas as
despesas, vedada a transferência do excesso individual para outra pessoa (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "b").
§ 2o Não serão dedutíveis as despesas com educação de menor pobre que o contribuinte
apenas eduque (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, inciso IV).
§ 3o As despesas de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo, observados
os limites previstos neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 4o Poderão ser deduzidos como despesa com educação os pagamentos efetuados a
creches (Medida Provisória no 1.749-37, de 1999, art. 7o).
(...)
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
I - as contribuições feitas aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais
e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente;
II - as contribuições efetivamente realizadas em favor de projetos culturais, aprovados
na forma da regulamentação do Programa Nacional de Apoio à Cultura - PRONAC, de
que trata o art. 90;
III - os investimentos feitos a título de incentivo às atividades audiovisuais de que
tratam os arts. 97 a 99;
(...)
§ 1o A soma das deduções a que se referem os incisos I a III fica limitada a seis por
cento do valor do imposto devido, não sendo aplicáveis limites específicos a quaisquer
dessas deduções (Lei no 9.250, de 1995, art. 12, § 1o, e Lei no 9.532, de 1997, art. 22).
(...)
Nos termos do disposto no artigo 73 do Decreto no 3.000 de 26 de março de 1999,
vigente à época dos fatos:
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-009.464 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.002367/2006-69

Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
(...)
Depreende-se dos referidos diplomas legais que o direito à dedução de
dependentes, despesas médicas e despesas com instrução na declaração de ajuste anual está
sempre vinculado à comprovação prevista em lei e restringe-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte, relativos a despesas próprias e a de seus dependentes.
As deduções submetem-se a duas condições objetivas: efetividade da prestação do
serviço e onerosidade. A ausência de um desses requisitos impede a fruição do benefício fiscal.
A inversão legal do ônus da prova, transfere para o contribuinte a obrigação de
comprovação e justificação das deduções, cujo descumprimento acarreta o não cabimento das
deduções pleiteadas. Também importa dizer que o ônus de provar significa trazer elementos que
não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Preliminarmente, por falta de previsão legal são improcedentes os pedidos de
acolhimento como dedução dos rendimentos tributáveis os seguintes valores: i) R$ 500,00 à
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e ii) R$ 827,10 referente à gastos com funeral.
Dedução de Incentivo
Quanto à glosa a título de incentivo, a Recorrente alega ser decorrente da recusa
das despesas junto a estabelecimentos geriátricos e outras destinadas à assistência de sua genitora
Josephina Mattei.
Depreende-se, todavia, que o valor glosado de R$ 320,00, corresponde ao
pagamento declarado para APAE-ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE S.C. DO
SUL, CNPJ 44.390.474/000142 (fl. 204) e deveu-se ao fato de “que as doações não foram
efetuadas diretamente aos fundos controlados pelos conselhos municipais, estaduais ou nacional
dos direitos da criança e do adolescente” (fl. 110)
A decisão de primeira instância manteve a glosa sob o seguinte fundamento (fl.
115):
(...)
Não basta a entidade estar registrada nos Conselhos Municipais e Estaduais dos Direitos
da Criança e do Adolescente para que as doações possam ser deduzidas do imposto
devido na declaração do Imposto sobre a renda. Para que os recibos sejam aceitos,
devem ter sido emitidos pelos Conselhos, controladores dos fundos beneficiados pelas
doações, obedecendo aos requisitos elencados no art. 6° da IN/SRF n° 86/1994, e não
pelas entidades assistenciais.
Ressalte-se que não há impedimento a que as entidades assistenciais recebam
contribuições diretamente, todavia tais valores não poderão constituir dedução na
declaração de ajuste anual do doador.
(...)
Tendo em vista o acima exposto e considerando que a contribuinte não
apresentou documentação hábil e idônea referente ao pagamento declarado, deve ser mantida a
glosa realizada.
Despesas com Instrução
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-009.464 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.002367/2006-69

A Recorrente afirmou serem legítimas as despesas com instrução e que foram
feitas em favor da própria declarante e dos menores Alexandre Mattei Ferraz de Mendonça e
Artur Mattei Ferraz de Mendonça, seus netos. Alegou, também, que “não se discute a situação
dos netos menores como dependentes, visto que à época declarou como dependente somente sua
mãe, Josephina Mattei”.
Na declaração de ajuste anual a contribuinte informou os seguintes pagamentos a
título de despesas com instrução (fl. 204):

A declaração firmada pelo Colégio Franciscano Pio XII, atesta o que segue (fl.
148):

Da dicção do inciso V do artigo 35 da Lei no 9.250 de 19952, abaixo reproduzido,
extrai-se que o neto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos pode ser dependente, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial:
(...)
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho;
(...)
Mister se faz ressaltar que não há qualquer impedimento de que os avós prestem
auxílio financeiro aos netos, entretanto, o direito à dedução desta parcela restringe-se a
comprovação de que esta é realizada nos estritos termos da decisão judicial homologada, não
existindo amparo, portanto, para aquelas quantias pagas informalmente ou por mera liberalidade.
No presente caso a própria contribuinte relatou que os netos não são seus
dependentes, razão pela qual deve ser mantida a glosa de despesas com instrução não merecendo
reparo a decisão recorrida.
Despesas Médicas
A contribuinte informou na sua declaração ter efetuado pagamentos de despesas
médicas no montante de R$ 28.829,01. Desse montante, foram aceitos como dedução de
despesas médicas o total de R$ 2.133,00, restando glosados o montante de R$ 26.696,01,
conforme consta demonstrado no quadro abaixo:

2 E no mesmo sentido o inciso V do artigo 77 do Decreto no 3.000 de 1999.
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-009.464 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.002367/2006-69

7. PAGAMENTOS E DOAÇÕES EFETUADOS
NOME DO BENEFICIÁRIO
CPF/CNPJ
CÓDIGO
VALOR
DECLARADO
ACEITO
GLOSADO
Fl.. 204
Fl. 108
Fl. 200
EM R$
HOSPITAL CIDADE JARDIM LTDA
03.065.094/0001-75
03
89,97

- 89,97
BIO HIRATA S/C LTDA.
02.075.049/0001-39
04
4.000,00

- 4.000,00
LIU CHUNG HSING
350.265.702-59
03
3.120,00
1.773,00 1.347,00
REINALDO AMARO MESQUITA
534.695.008-78
03
6.000,00

- 6.000,00
VENTICIQUE OCONTOLOGICA S/C LTDA.
56.323.208/0001-26
04
750,00

- 750,00
INTERCLINICAS PLANOS DE SAUDE S/A
80.680.865/0001-76
04
6.469,04

- 6.469,04
DERMACLINICA S/C LTDA
89.102.374/0001-14
04
1.200,00
360,00 840,00
CASA DE REPOUSO CHACARA RENOIR
03.868.194/0001-96
04
6.000,00

- 6.000,00
SOBIREO-SOC.BRAS.IMPLANTES E REABILITACAO ORAL

04
500,00

- 500,00
DRA. ALBERTINA DUARTE TAKIUKI
519.229.248-49
03
700,00

- 700,00
TOTAL
28.829,01
2.133,00
26.696,01
A DRJ manteve a glosa sob o seguinte fundamento (fls. 115/116):
(...)
A contribuinte juntou aos autos, diversas cópias de cheques nominativos para
comprovação de despesas médicas.
Analisando a documentação, verificamos que a Impugnante comprovou os pagamentos
com Bio Hirata S/C Ltda no valor de R$ 2.726,00; comprovou os pagamentos com o
Dr. Reinaldo Amaro Mesquita no montante de R$ 6.000,00; bem como, os pagamentos
com Venticique Odontologia S/C Ltda no valor de R$ 500,00; e, R$ 280,00 pagos à
Dra. Albertina Duarte Takiuki, contudo, não apresentou os recibos relacionados aos
pagamentos efetuados para comprovação de que tais despesas foram destinadas ao
próprio tratamento, conforme dispõe o art. 8° , da Lei n° 9.250/95, in verbis:
“Art 8° A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I (...)
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2° O disposto na alínea a do inciso II:
I- (...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Geral de Contribuintes – CGC de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento; (grifou-se).
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2201-009.464 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.002367/2006-69

Considerando que a Impugnante efetuou indevidamente a dedução de instrução de não
dependente em sua declaração, mantenho a glosa de despesas médicas pela não
comprovação de que tais despesas foram destinadas ao próprio tratamento.
(...)
Com o recurso foram apresentadas cópias de diversos documentos, dentre os quais
recibos de fisioterapia sem a identificação do emitente (fl. 143); recibo emitido por E & E
Ambulâncias (fl. 144); canhoto de cheque (fl. 145); nota fiscal no valor de R$ 89,87 emitida pelo
Hospital São Luiz, referente bota imobilizadora (fl. 146); cartão de agendamento de horário
Venticinque Odontologia (fl. 147), dois recibos no valor de R$ 1.500,00 cada emitido pela Casa
de Repouso Chácara Renoir (fls. 158/159) e orçamento de honorários de odontologia (fl. 160).
Quanto a possibilidade de dedução de despesas com estabelecimentos geriátricos,
assim estabelecia o § 4o do artigo 80 do Decreto no 3.000 de 1999, vigente à época dos fatos:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
(...)
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
(...)
Nos documentos anexados aos presentes autos não consta qualquer informação de
que a “Casa de Repouso Chácara Renoir” atenda os requisitos legais para que os pagamentos
declarados possam ser considerados como despesas médicas dedutíveis.
Em síntese conclusiva, a dedução de despesas médicas na declaração do
contribuinte está condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, não bastando
a disponibilidade de simples recibos ou declaração dos profissionais que teriam supostamente
prestado os serviços.
Assim, em que pesem as alegações da Recorrente, ante a ausência de
comprovação das despesas médicas declaradas, deve ser mantido o lançamento.
Pedido para Juntada Posterior de Documentos e de Sustentação Oral
A Recorrente roga pelo direito de arrolar testemunhas e de juntar peças
documentais no momento oportuno e na alçada competente, protestando pelo conhecimento
antecipado - ciência prévia - por intimação de hora, dia, mês, ano e local de julgamento do
presente recurso para fins de sustentação oral.
No âmbito do processo administrativo fiscal, a impugnação instaura a fase
litigiosa (artigo 14 do Decreto no 70.235 de 1972) e constitui-se em meio de suspensão da
exigibilidade do débito pela Fazenda Nacional, nos termos do artigo 151, inciso III do Código
Tributário Nacional CTN. É nessa oportunidade que todas as razões de fato e de direito em que
se funda a defesa devem ser deduzidas, sob pena de se considerar não impugnada a matéria não
expressamente contestada, configurando a preclusão consumativa, conforme previsto nos artigos
16, III e 17 do já citado Decreto no 70.235 de 1972.
Cumpre destacar que o § 4o do artigo 16 do Decreto no 70.235 de 1972 estabelece
que a prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2201-009.464 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.002367/2006-69

fazê-lo em outro momento processual, salvo se presente alguma das circunstâncias previstas em
suas alíneas "a" a "c", o que não é o caso dos presentes autos.
Por fim, salienta-se que inexiste previsão quanto à produção de provas por meio
de oitiva de testemunhas no processo administrativo fiscal.
Não tem amparo no Regimento Interno do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (RICARF) a intimação do Recorrente ou de seu patrono da inclusão do
recurso em pauta de julgamento para a realização de sustentação oral.
Atualmente a Portaria CARF no 7755 de 30 de junho de 20213, regulamenta a
realização de reunião de julgamento não presencial, por videoconferência ou tecnologia similar,

3 PORTARIA CARF No 7755, DE 30 DE JUNHO DE 2021. Regulamenta a realização de reunião de julgamento
não presencial, por videoconferência ou tecnologia similar, prevista no art. 53, §§ 1o , 2o , 4o e 5o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, bem assim de sessão extraordinária, por meio de videoconferência, para o julgamento
da representação de nulidade de que trata o art. 80 do mesmo Anexo. (Publicado(a) no DOU de 01/07/2021, seção
1, página 13)
(...)
Art. 4o O pedido de sustentação oral deverá ser encaminhado por meio de formulário eletrônico disponibilizado na
Carta de Serviços no sítio do CARF na internet em até 2 (dois) dias úteis antes do início da reunião mensal de
julgamento, independentemente da sessão em que o processo tenha sido agendado.
§ 1o Somente serão processados pedidos de sustentação oral em relação a processo constante de pauta de julgamento
publicada no Diário Oficial da União e divulgada no sítio do CARF na internet.
§ 2o Serão aceitos apenas os pedidos apresentados no formulário eletrônico padrão, preenchido com todas as
informações solicitadas.
§ 3o Considera-se sessão o turno agendado para julgamento do processo, e reunião, o conjunto de sessões, ordinárias
e extraordinárias, realizadas mensalmente.
Art. 5o A sustentação oral será realizada por meio de uma das seguintes modalidades:
I - gravação de vídeo/áudio, limitado a 15 (quinze) minutos, hospedado na plataforma de compartilhamento de
vídeos na Internet indicada na Carta de Serviços no sítio do CARF, com o endereço (URL) informado no formulário
de que trata o art. 4o; ou
II - videoconferência, utilizando a ferramenta adotada pelo CARF, no momento em que o processo for apregoado na
respectiva sessão de julgamento.
§ 1o A sustentação oral das partes ou dos respectivos representantes legais terá a duração de até 15 (quinze) minutos.
§ 2o Havendo pluralidade de sujeitos passivos, ou julgamento de lote de repetitivos, o tempo máximo de sustentação
oral será de 30 (trinta) minutos, dividido entre os patronos, ressalvado o disposto no § 3o.
§ 3o Se as partes optarem por diferentes modalidades de sustentação oral, serão aplicados os §§ 1o e 2o, no que
couber.
§ 4o A opção por uma das modalidades de sustentação oral exclui a utilização da outra modalidade, é irretratável
para a reunião de julgamento correspondente e não prejudica o disposto no art. 7o.
§ 5o A opção pela realização de sustentação oral por videoconferência pressupõe o atendimento às especificações
tecnológicas dispostas na Carta de Serviços no sítio do CARF na internet.
Art. 6o Caso a opção tenha sido pela sustentação oral na modalidade de gravação de vídeo/áudio, e este não esteja
disponível no endereço (URL) indicado no formulário eletrônico, ou apresente qualquer impedimento técnico à sua
reprodução, o processo será retirado de pauta, registrando-se em ata essa motivação, ressalvada a possibilidade de
realização de sustentação oral na modalidade de videoconferência ao patrono que tenha solicitado também o
acompanhamento do julgamento.
§ 1o O processo retirado de pauta pela motivação descrita no caput será automaticamente incluído na pauta de
julgamento em até duas reuniões virtuais subsequentes, oportunidade em que a sustentação oral será considerada
como não solicitada, ressalvada a possibilidade de apresentação de novo pedido, inclusive para modalidade diversa
do pedido anterior, no prazo de que trata o art. 4o.
§ 2o O disposto no § 1o não prejudicará a realização do julgamento na reunião subsequente caso o vídeo/áudio não
esteja disponível no endereço (URL) indicado no formulário eletrônico ou apresente impedimento técnico à sua
reprodução em duas reuniões consecutivas.
(...)

Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 2201-009.464 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13811.002367/2006-69

prevista no artigo 53, §§ 1o, 2o, 4o e 5o do Anexo II do Regimento Interno do CARF, bem assim
de sessão extraordinária, por meio de videoconferência, para o julgamento da representação de
nulidade de que trata o artigo 80 do mesmo Anexo, dispondo seus artigos 4o, 5o, 6o e 7o acerca
dos procedimentos para a sustentação oral e acompanhamento na sala da sessão virtual.
Desse modo, a parte ou seu patrono deve acompanhar a publicação da Pauta de
Julgamento no Diário Oficial da União (DOU), com antecedência de 10 dias e no site da internet
do CARF, na forma do artigo 55, parágrafo único do Anexo II do RICARF, podendo, então,
encaminhar o pedido de sustentação oral, por meio de formulário eletrônico disponibilizado na
Carta de Serviços no sítio do CARF na internet, em até 2 (dois) dias úteis antes do início da
reunião mensal de julgamento, independentemente da sessão em que o processo tenha sido
agendado, nos termos do artigo 4o da Portaria no 7755 de 30 de junho de 2021.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da tributação o valor de R$ 5.002,96,
correspondente à parcela isenta de rendimentos de aposentadoria e pensão recebida por maiores
de 65 anos.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital